Tribunal: TJPA
Processo: 0034111-57.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0034111-57.2007.8.14.0301
APELANTE: GILCIONE TORRES DE LIMA
ADVOGADO (A): MURILO TAVARES PEREIRA - OAB/PA 11.722
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA
APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR E COMISSÃO EXECUTORA DO CONCURSO (FADESP)
APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: SORAYA FERNADES DA SILVA LEITÃO
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TERESA CRISTINA DE LIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA
. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. NULIDADE INSANÁVEL. PREJUÍZO EVIDENCIADO. APELAÇAO DO IMPETRANTE PREJUDICADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA PARA ANULAR O FEITO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O PARQUET DEVERIA TER SIDO INTIMADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
.
1.

Tratando-se os autos originários de Mandado de Segurança, a intervenção do Órgão Ministerial de Primeiro Grau é obrigatória, nos termos do artigo 12 da Lei N° 12.016/2009, bem como do art. 179, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.

No caso concreto, não houve, intimação do Ministério Público para intervir na demanda, sendo o processo nulo, de acordo com o disposto no artigo 279 §1° do CPC/2015, ante a constatação de prejuízo real ao demandante, sendo que a eventual manifestação do Parquet em Segundo Grau, exarando parecer de mérito, não supriria a falta de intervenção na origem, se revelando imperativa a decretação da nulidade do feito, a partir do momento em que o Órgão Ministerial deveria ter sido intimado para intervir.

3.

Apelação do Ministério Público Conhecida e Provida
,
para desconstituir a sentença e declarar a nulidade do feito após a manifestação das partes, retornando os autos ao juízo de primeira instância para que seja oportunizada a manifestação do Ministério Público na origem.
4.

Prejudicada a Apelação interposta pela Autora.
5.

À unanimidade.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em julgar prejudicada a Apelação interposta por Gilcione Torres de Lima, e dar provimento à Apelação do Ministério Público
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, para desconstituir a sentença e declarar a nulidade do feito após a manifestação das partes, para que seja oportunizada a manifestação do Ministério Público na origem.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam-se de Apelações interpostas por Gilcione Torres de Lima e pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VI do CPC/1973, por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora pelo impetrante, qual seja, o Presidente da Comissão Realizadora do Concurso Público n° 003/PMPA, Sr. Cel. QOPM Joaquim Silva Sousa.
Irresignado com a decisão proferida, o impetrante, Gilcione Torres de Lima, interpôs apelo de fls. 133/135, em que assevera não haver dúvidas, pela leitura do edital do concurso n° 003/PMPA, de que a autoridade coatora apontada é a legítima a figurar no polo passivo da demanda, já que o Cel. Joaquim Silva Sousa, foi nomeado pelo Comandante Geral da PMPA, Cel. QOPM Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, como Presidente da Comissão e responsável pelo concurso.
Apelação recebida no duplo efeito, conforme fl. 137.
Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, às fls. 138/142, em que postula pela manutenção da sentença recorrida, ao tempo em que aduz que perda do objeto do
mandamus
face o prosseguimento das etapas do concurso, que não poderá retroagir para acolher o reingresso do impetrante. Requer, subsidiariamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da ação mandamental.
O Ministério Público apresentou recurso de Apelação, às fls. 150/160, pontuando a inocorrência de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, eis que, quando da prestação de informações ao Juízo
a quo
, este não arguiu sua ilegitimidade passiva, pelo que a questão de possível equívoco na indicação da entidade coatora estaria sanada. Por fim, requer a anulação da sentença a partir do momento em que o Ministério Público do Estado do Pará deveria ter sido pessoalmente intimado a se manifestar nos autos, conforme art. 10 da LMS.
Incialmente o feito foi distribuído à relatoria do Ilmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, à fl. 165.
Parecer do Ministério Público, às fls. 169/175v, em que se manifesta pelo conhecimento e provimento dos apelos, para que seja declarada a nulidade pela ausência de intimação do Parquet em primeiro grau, bem como se proceda o afastamento da ilegitimidade passiva.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição à fl. 178.
É o relatório.
VOTO
Conheço dos recursos de Apelação interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Não obstante ambos os apelantes suscitarem em suas razões recursais a inexistência de ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso Público N°003/PMPA, apontado como autoridade coatora, em que se baseou a sentença do Juízo
a quo
para a extinção do feito sem julgamento de mérito, não cabe a análise de mérito da demanda quando da existência de nulidade insanável que a compromete.
Isso porque, como corretamente apontou o Ministério Público em seu recurso de apelação, todos os atos do processo a partir da manifestação das partes devem ser anulados, com o consequentemente retorno dos autos ao juízo de origem, para regular intimação do Ministério Público, nos termos do art. 179, I do CPC. Explico.
Tratando-se a demanda principal de Mandado de Segurança, disciplinado pela Lei N° 12.016/2009, cumpre consignar que o disposto no artigo 12 da referida Lei não foi observado pelo Juízo
a quo
, pois verifica-se dos autos que após a autoridade coatora ter prestado informações (fls. 68/86), e de o Estado do Pará ter requerido seu ingresso na lide, na condição de litisconsórcio passivo necessário (fls. 127/128) foi proferida sentença de extinção do feito (fls. 130/132), sem que houvesse a necessária e prévia oitiva do Ministério Público, em evidente confronto ao aludido dispositivo, a saber:
Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7
o
desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Assim, por força do art. 279, §1° do CPC, é flagrante a nulidade dos atos do processo a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado a manifestar a existência de interesse no feito, o que atinge, portanto, a sentença objurgada, pelo que eivada de nulidade.
Sinalo, por oportuno, que não se torna viável o suprimento de tal nulidade com a intervenção do Parquet nesta Instância, pois houve prejuízo da parte impetrante do mandado de segurança, ora apelante, com o julgamento de extinção do feito, sem ser oportunizado ao órgão ministerial do primeiro grau que atuasse no feito manifestando seu parecer, além da eventual solicitação de provas ou diligências em nome dos interesses daquele, desatendido, portanto, o disposto no art. 179, incisos I e II do CPC.
Consoante se depreende da leitura dos autos, é possível constatar que não foi oportunizada a manifestação do representante do Ministério Público atuante perante o primeiro grau de jurisdição, para que exarasse parecer de mérito antes da sentença, tampouco foi intimado de qualquer ato processual realizado na instrução. Tendo, o Parquet, vista dos autos tão somente após proferida a sentença, interposto recurso de apelação, e apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará.
Deste modo, não há como deixar de reconhecer que o feito padece de grave vício, eis que a intimação do Ministério Público deveria ter ocorrido após a manifestação das partes, momento em que sequer foi intimado para fazê-lo.
Ante o exposto
, julgo prejudicada a Apelação interposta por Gilcione Torres de Lima
(fls. 133/135) eis que ataca o mérito da lide, e
dou provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
(fls. 150/160), para desconstituir a sentença (fls. 130/132) e declarar a nulidade do feito após a manifestação das partes, retornando os autos ao juízo de primeira instância para que seja oportunizada a manifestação do Ministério Público na origem.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora